Tribunal: STF
Processo: ARE 1552093
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado proferido pela Segunda Turma da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, cuja ementa é a seguinte:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EVIDENCIADA. IMPULSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO APELATÓRIO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. DIREITO DE RESSARCIMENTO PELO FUNDO DE APORTE À CELGD – FUNAC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 20.416/19. DESNECESSIDADE. DÍVIDA CONSTITUÍDA ANTES DA FEDERALIZAÇÃO E APÓS DELA ADIMPLIDA. REQUISITOS SATISFEITOS AO RESSARCIMENTO. 



    1. A invocação de alegações desconexas com o provimento jurisdicional hostilizado acarreta o não conhecimento do recurso, nesta parte, por ausência de regularidade formal e ofensa ao princípio dialeticidade, circunstância configurada em parte quanto as teses atinentes à finalidade do FUNAC; à necessidade de se manter o equilíbrio fiscal e o plano de recuperação estadual; e sobre o julgamento proferido no bojo de ação diversa. Recurso não conhecido nessas partes. 



    2. A concessão de provimento jurisdicional não pleiteado pela parte configura vício error in procedendo extra petita, por ofensa ao princípio da congruência, e resulta na cassação do ato sentencial exclusivamente nele fundado. Édito sentencial cassado de ofício. Julgamentos do recurso apelatório e da remessa necessária prejudicados. 



    3. Estando o processo em condições de imediato julgamento, o órgão ad quem deve decidir desde logo o mérito quando anular sentença incongruente, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC, hipótese vertente. 



    4. A legitimidade da parte é condição da ação que consiste na pertinência subjetiva da demanda ou, noutros termos, na situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda, quando titular do direito alegado, e a outro sujeito formar o polo passivo dela, quando obrigado a ele sujeitar-se. 



    5. Evidenciado que a segunda autora participou do negócio jurídico debatido em juízo, incumbindo-lhe exigir o integral cumprimento da avença, patente está a sua legitimidade em figurar no polo ativo da lide. Preliminar rejeitada. 



    6. Não há falar em prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória se entre o pagamento administrativo e o pedido de reembolso administrativo e, ainda, entre o indeferimento extrajudicial e a propositura da demanda não decorrera o quinquênio legal disciplinado no Decreto nº 20.190/66. 



    7. O incidente de inconstitucionalidade deve ser afastado quando a solução da lide puder ser alcançada sem a necessidade de provocação do controle, espécie vertente. 



    8. Verificado que a Lei Estadual nº 20.416/19 não se aplica aos fatos retroativos debatidos nos autos, o caso é ineficácia e não de inconstitucionalidade, o que refuta a necessidade de arguição de inconstitucionalidade, bem assim todos os argumentos de defesa fundados naquela legislação, sob pena de malferir a segurança jurídica acautelada no art. 5º, XXXVI da CF/88 e o princípio da irretroatividade das normas previsto no art. 6º da LINDB. 



    9. O Fundo de Aporte à CELG Distribuição S.A. – FUNAC foi instituído com o objetivo de reunir e destinar recursos financeiros para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos e administrativos, ainda que não escriturados, da Celg Distribuição S.A. – CELG D (Lei n. 17.555/2012). 



    10. São requisitos para o ressarcimento pelo FUNAC a existência de fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELGD datado de antes da federalização ocorrida aos 27.1.2015; a consolidação do passivo em momento posterior ao referido marco temporal; a observância à vigência trintenária do FUNAC e a configuração da regularidade formal do processo originador do débito objeto do pleito ressarcitório, requisitos satisfeitos na espécie que dão ensejo à procedência da pretensão inicial. Inteligência do art. 1º da Lei 17.555/12 e do art. 6º do Decreto 7.732/12. 



    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, MAS PREJUDICADOS. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL” (fls. 2-4, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, o agravante afirmou que teria sido contrariado o art. 97 da Constituição da República. 



    Asseverou que “a decisão afastou a aplicação da Lei Estadual n. 20.416/2019 sem submeter a questão ao controle de constitucionalidade adequado ao Órgão Especial do TJGO” e que, “embora tenham sido manejados embargos declaratórios, (...) eles foram rejeitados” (fl. 6, e-doc. 28).



    Argumentou que “a Lei Estadual nº 20.416/2019, que alterou a Lei Estadual nº 17.555/2012 introduziu mudanças substanciais, como o afastamento de períodos relevantes para a apuração de compensação financeira, afetando diretamente a ordem pública e o equilíbrio financeiro dos contratos celebrados com o Estado. E como visto, o Acórdão recorrido ignorou a incidência da Lei Estadual nº 20.416/2019, que impede tal ressarcimento, se furtando enfrentar a questão, tendo-se em vista que o deslinde da demanda perpassa pela ponderação obrigatória acerca da constitucionalidade, ou não, da referida legislação” (fls. 6-7, e-doc. 28).



    Sustentou que, “suscitada a questão constitucional no feito de competência originária do órgão fracionário, e uma vez ali reconhecida a relevância da matéria para o julgamento da causa, a prolação do acórdão que instaura o incidente marca uma cisão funcional no julgamento da ação mandamental: no presente caso, como é sabido, o Órgão Especial deveria apreciar, na arguição incidente, a tese de inconstitucionalidade de lei estadual e a Décima Primeira Câmara Cível deveria examinar o mérito da pretensão, estando obviamente vinculada ao pronunciamento anterior da Corte Especial. Esse itinerário, como já foi visto, jamais foi seguido no presente caso” (fl. 11, e-doc. 28).



    Ressaltou que “o reconhecimento da nulidade assim caracterizada deve conduzir, necessariamente, à invalidação do acórdão embargado, pretensão deduzida no presente recurso extraordinário, sendo essa uma medida imprescindível à preservação da competência da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e, por conseguinte, à garantia de correta aplicação de preceito constitucional federal” (fl. 11, e-doc. 28).



    Pediu “o processamento do presente apelo extremo e, ao final, o seu provimento para, reconhecida a negativa de vigência ao art. 97 da Constituição Federal, na forma da fundamentação acima exposta, ser cassada a decisão materializada no acórdão recorrido, com a determinação de que o órgão de origem profira outra em seu lugar” (fl. 12, e-doc. 28).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    4. Neste agravo, o Estado de Goiás afirma que “o Recurso Extraordinário tem como alegação a violação ao art. 97 da CF – a cláusula de reserva de plenário – porque o TJGO afastou a aplicabilidade da Lei estadual 20.416/19, de forma expressa e clara, inclusive com direta referência ao art. 5º, LXXXVI, da CF, sem submeter a matéria ao Órgão Especial daquela Corte. Esse aspecto, vale registrar, não constitui matéria de fato. A rigor, nem sequer há fatos controvertidos na demanda subjacente ao apelo extremo” (fl. 5, e-doc. 34). 



    Pede “que o presente recurso seja conhecido e provido, para o devido conhecimento e processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 8, e-doc. 34).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, pois a matéria em debate prescinde do reexame de provas. 



     A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    6. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Na hipótese dos autos, torna-se indiscutível a desnecessidade de se provocar o incidente, no bojo deste julgamento ad quem, uma vez que o eventual afastamento da Lei nº 20.416/2019, pela sua casual inconstitucionalidade, seria inócuo, na hipótese, face à necessária aplicação da Lei nº 17.555/2012 em sua redação originária e do Decreto regulamentador nº 7.732/2012, seja à luz do direito intertemporal tratado no art. 6º da LINDB e/ou seja à luz da garantia à segurança jurídica assegurada na Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXVI, que assim preceituam: (...).



    Isso porque, nos termos do art. 6º da LINDB, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito; o direito adquirido e a coisa julgada. Logo, as situações consolidadas sob a vigência da lei antiga devem ser preservadas pela nova legislação. 



    Pelo mesmo fundamento legal (art. 6º, LINDB), depreende-se a regra da irretroatividade da lei, isto é: a lei não comporta retroatividade, salvo expressa previsão legal. No caso de omissão, a lei é irretroativa. No caso de retroatividade por previsão legal, ainda assim, essa lei não poderá prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido – hipótese chamada de retroatividade mínima. (...)



    Sob o viés doutrinário constitucional, a segurança jurídica é uma garantia fundamental que contempla especialmente a estabilidade e a previsibilidade das relações jurídicas. Nesse aspecto, as garantias fundamentais previstas no inciso XXXVI do art. 5º CF/88 destacam-se como instrumentos normativos asseguradores e concretizadores do princípio da segurança jurídica. 



    Por ato jurídico perfeito compreende-se aquele que já se consumou segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuo (art. 6º, 1º da LINDB). E, direito adquirido aquele que o seu titular já preencheu todos os requisitos normativos para a sua obtenção, tendo por isso adquirido o direito, ainda que não tenha começado a desfrutá-lo, não podendo ser obstado pela vontade de outrem, nem mesmo por nova lei, ou seja, é aquele definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico do titular. 



    A distinção entre ato jurídico perfeito e direito adquirido é que este resulta diretamente da lei e o ato perfeito decorre da vontade, que a exterioriza de acordo com a lei. 



    No caso concreto, o fato gerador ao direito ao ressarcimento é datado entre fevereiro a dezembro de 2012 – violação dos direitos trabalhistas dos funcionários da CELG-D que atuavam em turnos de revezamento, atinente ao não pagamento de gratificação de função e seus reflexos sobre gratificação natalina, férias + 1/3 e FGTS, vide mov. 1, arq. 48 - cujo trânsito em julgado da obrigação trabalhista e passivo daí decorrente sobreveio aos 08/08/2017 (mov. 1, arq. 48, f. 1234), tendo o ciclo de formação do ato objeto de ressarcimento se encerrado/consolidado em 2017, seja à luz da Lei Estadual nº 17.555/12, seja à luz dos contratos que envolvem a matéria e que previam a garantia estatal para essa espécie de débito (contrato de federalização visto na mov. 1, arq. 46, e contrato de compra e venda de ações visto na mov. 1, arq. 39). (...)



    Logo, o que se depreende é que o caso em tela não é de (in)constitucionalidade da Lei Estadual nº 20.416/19, mas de sua ineficácia perante a matéria fática controvertida em juízo, do que resulta a sua inaplicabilidade” (fls. 17-19, e-doc. 20).



    Não se comprova, no caso em exame, ter havido contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. O Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público, apenas interpretou a legislação infraconstitucional sistematicamente, aplicando-a ao caso concreto. Conforme assentado por este Supremo Tribunal, a alegação de afronta ao princípio da reserva de plenário “somente incidirá na hipótese de a decisão do Tribunal importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal” (RE n. 1.065.092-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ISSQN. Serviços educacionais. Fato gerador. Pagamento antecipado. Art. 97 da Constituição Federal. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.553.426-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    “Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa judiciária. Isenção conferida pela Lei Estadual nº 14.634/2014. Suposta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Questões de natureza infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, nem afastou sua aplicação sem observar o art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas interpretado norma infraconstitucional pertinente à matéria. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a interpretar dispositivos da Lei Estadual nº 14.634/2014, afastando, com base na legislação local, a incidência de isenção tributária relativa à Taxa Única de Serviços Judiciais, sem declarar, expressa ou implicitamente, sua inconstitucionalidade. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que somente há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão se fundamenta na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verifica na hipótese. 5. Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 6. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido” (ARE n. 1.515.977-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.509.942-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora